Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-96.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000425-96.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: GILVANDRO SILVA OLIVEIRA Advogado(s): LEANDRO SILVA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE AFASTAM O PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO IMPEDEM O BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu contra a sentença (ID 96129334) que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. A Defesa pleiteia a nulidade por quebra da cadeia de custódia, a desclassificação para porte para uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, a fixação de regime aberto e a isenção de custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A controvérsia reside na análise de cinco pontos: (I) ocorrência de quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas; (II) suficiência de provas para manter a condenação por tráfico de drogas, em oposição ao pedido de desclassificação para uso pessoal; (III) possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado diante de ações penais em curso; (IV) adequação do regime inicial e substituição da pena; e (V) isenção das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia deve ser rejeitada. As drogas foram devidamente apreendidas, discriminadas no Auto de Exibição e Apreensão e encaminhadas para perícia, a qual atestou a natureza das substâncias. Não existe prova ou indício de que o material periciado tenha sido violado ou substituído, estando o procedimento em conformidade com o artigo 158-A do Código de Processo Penal. 4.A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas. A apreensão de 16 (dezesseis) porções de substância entorpecente, fracionadas e embaladas, aliada aos depoimentos dos Policiais Militares e à confissão do acusado de que realizava o transporte para entrega a terceiro em outra cidade, evidenciam a destinação comercial, inviabilizando a desclassificação para o crime de porte para uso pessoal. 5.A sentença deve ser reformada no que diz respeito à aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. O juízo de primeiro grau negou o benefício com base na existência de ações penais em curso. Contudo, o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que inquéritos ou ações penais em andamento não são fundamentos válidos para afastar o tráfico privilegiado. Preenchidos os requisitos legais e considerando a pequena quantidade de droga (cerca de 5,77 gramas), aplica-se a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços). 6.Com a nova dosimetria, a pena definitiva passa a ser de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão. Diante da nova quantidade de pena e da primariedade, fixa-se o regime inicial aberto (artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal) e substitui-se a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44 do Código Penal). 7.O pedido de isenção de custas processuais não pode ser acolhido neste momento, pois a análise da condição financeira do condenado compete ao Juízo da Execução Penal, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso conhecido e parcialmente provido, para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de violação ou adulteração do material apreendido afasta a alegação de quebra da cadeia de custódia. 2. A destinação comercial da droga, evidenciada pelo fracionamento e pelas circunstâncias do transporte para entrega a terceiro, impede a desclassificação para uso pessoal. 3. A existência de ações penais em curso, sem trânsito em julgado, não é fundamento idôneo para impedir a aplicação do tráfico privilegiado, conforme o Tema 1.139 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A análise do pedido de isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS . Artigo 158-A do Código de Processo Penal; . Artigo 33, caput e § 4º, e artigo 28 da Lei nº 11.343/2006; . Artigo 33, § 2º, "c", e artigo 44 do Código Penal; . Artigo 804 do Código de Processo Penal. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA . STJ - Tema Repetitivo nº 1.139 (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR). . STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022 A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000425-96.2022.8.05.0229, provenientes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, figurando como Apelante: GILVANDRO SILVA OLIVEIRA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.